Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-42.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-42.2019.8.14.0009

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: DAILSON JOSE CAMPELO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 147, CAPUT, ART.163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPB C/C ART. 7°, II E IV DA LEI N° 11.340/06. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA, ANTECIPADA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Observo que o Juízo
a quo
reconheceu a
prescrição
em razão de sua suposição de que o réu ao ser condenado para o tipo caso fosse julgado, procederia assim à chamada
prescrição retroativa
, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STJ.

2. Da análise dos dispositivos violados,
art. 147, caput, art.163, parágrafo único, inciso I, ambos do CPB c/c art. 7°, II e IV da Lei n° 11.340/06
, tem-se que prescrevem, respectivamente, em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, e, em 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do CP, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2019, há que se reconhecer a inocorrência da
prescrição
,
devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito
.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 15 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, que extinguiu a punibilidade pela prescrição, em favor do apelado DAILSON JOSÉ CAMPELO NASCIMENTO, das práticas delitivas dos Art. 147, caput, Art.163, parágrafo único, inciso I, ambos do CPB c/c art. 7°, II e IV da Lei n° 11.340/06

Narra a peça acusatória, que “no dia 24/02/2019, por volta das 20h30min, no conjunto Mota, quadra 30, bairro Vila Sinha, nesse município, o denunciado DAILSON JOSÉ CAMPELO NASCIMENTO ameaçou de morte e destruiu as paredes e portões da residência da Sra. ANTÔNIA CLEIA LISBOA MESCOUTO, sua companheira. Consta nos autos que o denunciado e vítima convivem há 16 (dezesseis) anos, sendo que desse relacionamento foi gerado um filho com quatorze anos de idade. Extrai-se dos autos que no dia do fato o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica desde a manhã, chegando na residência do casal durante a noite, na companhia de um amigo. Assim que o acusado chegou na residência queria continuar ingerindo bebida alcoólica, mas a ofendida pediu para que o mesmo tomasse banho, sendo que o amigo do denunciado assegurou que iria levá-lo para beber na sua casa, momento em que a vítima advertiu que o acusado não iria sair, uma vez que estava embriagado. O acusado se retirou do local e quando retornou jogou o carro contra a residência da vítima, destruindo portões e paredes, em seguida saiu do carro e tentou agredi-la, como não conseguiu, passou a ameaçá-la com o intuito de causar-lhe mal injusto afirmando "VOU ACABAR COM A TUA VIDA".

Em
razões recursais (ID 18934146 – Págs. 78/),
o Ministério Público do Estado do Pará, pugna pela anulação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelado.

Afirmou que a sentença é genérica e que o Juízo
a quo
não demonstrou a existência da prescrição, apenas alegando que
“o processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito, em que pese a adoção dos meios jurídicos existentes outrora já decretados por este juízo.”

Aduz que é dever das partes conhecerem precisamente as razões de fato e de direito que determinaram a extinção da punibilidade do acusado, sendo, portanto, nula a sentença genérica que não externa as razões do convencimento adotado, caracterizando ofensa ao princípio da fundamentação dos atos processuais.

Ressalta, ainda, que a mesma sentença exarada foi integralmente utilizada em diversos outros processos, o que demonstra seu caráter genérico, podendo ser utilizado em qualquer processo, sendo todas padronizadas e sem fundamentação ou menção de algo específico ao caso em concreto, o que demonstra, com a máxima vênia, que o douto magistrado não fez a devida análise do caso concreto.

Suplica, também, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o prazo para ajuizamento de ambos os recursos são os mesmos, conforme o art. 586 e art. 593, ambos do CPP, tendo sido respeitado a devida previsão legal e ausente qualquer má-fé.

Por fim, requer a nulidade da sentença determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Em
contrarrazões (ID 18934149 – Págs. 94/98),
a defesa requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a r. sentença, por seus próprios fundamentos

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,

pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque presentes os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso Ministerial. Reforma da decisão.

O Ministério Público do Estado do Pará, pugna pela anulação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelado.

Afirmou que a sentença é genérica e que o Juízo
a quo
não demonstrou a existência da prescrição, apenas alegando que
“o processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito, em que pese a adoção dos meios jurídicos existentes outrora já decretados por este juízo.”

Aduz que é dever das partes conhecerem precisamente as razões de fato e de direito que determinaram a extinção da punibilidade do acusado, sendo, portanto, nula a sentença genérica que não externa as razões do convencimento adotado, caracterizando ofensa ao princípio da fundamentação dos atos processuais.

Ressalta, ainda, que a mesma sentença exarada foi integralmente utilizada em diversos outros processos, o que demonstra seu caráter genérico, podendo ser utilizado em qualquer processo, sendo todas padronizadas e sem fundamentação ou menção de algo específico ao caso em concreto, o que demonstra, com a máxima vênia, que o douto magistrado não fez a devida análise do caso concreto.

Suplica, também, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o prazo para ajuizamento de ambos os recursos são os mesmos, conforme o art. 586 e art. 593, ambos do CPP, tendo sido respeitado a devida previsão legal e ausente qualquer má-fé.

Por fim, requer a nulidade da sentença determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento de mérito.

Assiste razão ao apelante.

Colaciono excerto da sentença concernente a tal tópico, vejamos:

“Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

“É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória”. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebese que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

“Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal” (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos.”

Observo que o Juízo
a quo
reconheceu a
prescrição
em razão de sua suposição de que o réu ao ser condenado para o tipo caso fosse julgado, procederia assim à chamada
prescrição retroativa
, o que não é cabível em nosso ordenamento, onde não se admite o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, sendo tal questão já dirimida, há tempos, pelo STJ, conforme se observa da ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. DIREITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. INVIABILIDADE. TEMA N. 239/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

3. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal" (Tema n. 239/STF).

5. Não se pode conhecer da alegada violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, improvido.

(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.095.184/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Acerca da matéria se manifestou o STJ, tendo editado a Sumula nº 438, que dispõe:

"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade, tendo em vista seu incabimento em decorrência da
prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada
, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, inclusive de nossa Corte. Vejamos:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 311, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL

RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
NÃO PROVIMENTO
.

RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO. APLICAÇÃO ANTECIPADA DO ART. 366 DO CPP, UMA VEZ QUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS

DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO

E CITAÇÃO.

NULIDADE DO PROCESSO EVIDENCIADA, POIS, NÃO TENDO SIDO REALIZADAS DILIGÊNCIAS EFICAZES PARA LOCALIZAR O ACUSADO, NÃO É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL UMA VEZ QUE É DIREITO DO RÉU TER CIÊNCIA DO PROCESSO PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE RECONHECER COMO CORRETA A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, DA FORMA COMO PROCEDEU A MAGISTRADA SINGULAR.

NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.
PROVIMENTO
. O RECONHECIMENTO ANTECIPADO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PENA EM PERSPECTIVA, OU PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU IDEAL É A CONSTATAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, ANTECIPADAMENTE, LEVANDO-SE EM CONTA A PENA A SER VIRTUALMENTE APLICADA AO RÉU, OU SEJA, A PENA QUE SERIA, EM TESE, CABÍVEL AO ACUSADO, POREM, TAL MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO NÃO É PREVISTA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO INVIÁVEL, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO, POIS REPUDIADO POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA A SER EVENTUALMENTE APLICADA, ALÉM DO QUE, NÃO SE PODE, ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PRESUMIR A PENA FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES: DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTA EGRÉGIA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001788-52.2012.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Da análise dos dispositivos violados,
art. 147, caput, art.163, parágrafo único, inciso I, ambos do CPB c/c art. 7°, II e IV da Lei n° 11.340/06
, tem-se que prescrevem, respectivamente, em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, e, em 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do CP, tendo em vista que o crime ocorreu no ano de 2019, há que se reconhecer a inocorrência da
prescrição
,
devendo os autos retornarem à vara de origem para prosseguimento do feito
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do
Recurso em Sentido Estrito
e
DOU PROVIMENTO
, para, anulando a decisão recorrida, afastar a
prescrição
pela pena em perspectiva, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal prosseguimento.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de outubro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024